Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725114-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante almeja, nesta pretensão recursal, a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça em seu favor. A fim de se obter mais elementos materiais justificadores de tal benefício, por meio do despacho de ID 28096207, fora determinada a apresentação de documentos comprobatórios da situação de insuficiência de recursos capazes de suportar o pagamentos das custas e demais despesas processuais [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos, movimentações bancárias dos últimos 2 (dois) meses]. Contudo, a parte recorrente trouxe aos autos provas insuficientes a robustecer suas alegações (ID 28861910 e seguintes), deixando de trazer, conforme sinalizado, declarações de imposto de renda completas em relação a sua pessoa, além dos extratos bancários de um período mais recente e razoável. Assim sendo, PELA DERRADEIRA VEZ, CONCEDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA QUE A AGRAVANTE TRAGA À COLAÇÃO AS SUAS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTES AOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS, MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) MESES, e demais documentos reputados pertinentes, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator